Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR: SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA.
1. Verificado que o magistrado sentenciante analisou todos os pedidos vertidos na petição inicial, não há que se falar em sentença citra petita.
2. Verificado o inadimplemento de várias parcelas de pagamento relativo ao contrato de compra e venda de imóvel, o prazo prescricional para a rescisão do contrato, que é de 10 (dez) anos, começa a correr do inadimplemento da primeira parcela.
3. Escoado o prazo decenal, torna-se impossível a rescisão do contrato por via judicial.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.